Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700539-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FERNANDA LUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a questão nos autos trata de penhora de salário da parte devedora. Em sendo assim, considerando o atual entendimento do C. STJ, no qual vem relativizando a matéria de impenhorabilidade salarial, intime-se a parte Agravada para que esclareça e demonstre documentalmente nos autos se a penhora vindicada pela parte Agravante no feito de origem implicará em prejuízo a manutenção do seu sustento e da sua família, e consequentemente a sua própria dignidade humana. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora